Tribunal: TJBA
Processo: 8011256-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011256-95.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: PAUMA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s): FELIPE OLIVERIA DOS SANTOS ABIJAUDE, JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

APELADO: GILENO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA VAZ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM TERMINAL RODOVIÁRIO. DESVIO DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. VENDA DE PRODUTO EXPRESSAMENTE VEDADO. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO, SURRECTIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO TÁCITA. POSSE PRECÁRIA. RESCISÃO E DESPEJO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com despejo, relativa à ocupação de quiosque no Terminal Rodoviário de Itabuna. A autora, concessionária responsável pela gestão do terminal sob regime regulatório da AGERBA, alegou infração contratual consistente na venda de água mineral, produto expressamente vedado nos sucessivos contratos de locação, cuja destinação se restringia à comercialização de sorvetes, picolés e doces, bem como sustentou o término da vigência contratual sem aditivo de renovação. O juízo de primeiro grau aplicou os institutos da
supressio, surrectio, venire contra factum proprium
e reconheceu renovação tácita, mantendo o locatário no ponto comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a venda de água mineral configura infração contratual apta a ensejar a rescisão e o despejo, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação dos institutos da
supressio, surrectio e da vedação ao venire contra factum proprium
; (iii) determinar se houve renovação tácita do contrato após o término de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos firmados entre as partes estipulam destinação específica do quiosque para comercialização de sorvetes, picolés e doces, com vedação expressa à venda de outros produtos, inclusive água mineral, configurando cláusula essencial à organização e isonomia entre lojistas do terminal.

4. A prova documental e audiovisual demonstra a venda de água mineral pelo locatário, inclusive com registro fotográfico, vídeo e áudio de confissão, caracterizando inadimplemento qualitativo da obrigação contratual.

5. A infração contratual autoriza a resolução da locação e o despejo, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91, sendo irrelevante a adimplência quanto aos aluguéis diante da violação da destinação pactuada.

6. A aplicação da
supressio
e da
surrectio
exige inércia qualificada e prolongada do titular do direito, apta a gerar legítima expectativa de não exercício, o que não se verifica quando o locador notifica formalmente o locatário, reitera a proibição e ajuíza ação de despejo.

7. A circular administrativa invocada pelo locatário não possui força para alterar cláusula contratual bilateral e expressa, nem configura renúncia definitiva ao direito de exigir o cumprimento da destinação ajustada.

8. A vedação ao
venire contra factum proprium
pressupõe comportamento contraditório apto a frustrar confiança legítima, o que não ocorre quando o locador mantém a cláusula restritiva, fiscaliza e busca judicialmente a tutela de seu direito.

9. A eventual tolerância em relação a terceiros não legitima a infração contratual do locatário, nem cria direito subjetivo à manutenção de conduta ilícita, sendo inaplicável o princípio da isonomia para universalizar irregularidades.

10. A renovação tácita do contrato pressupõe conduta bilateral convergente e aceitação inequívoca da permanência do locatário, inexistente quando há cláusula expressa de devolução imediata na ausência de aditivo e propositura de ação de despejo.

11. O depósito unilateral de valores em juízo, desacompanhado de anuência do locador, não configura prorrogação tácita da locação, qualificando-se a permanência do locatário como posse precária após o término contratual.

12. A tutela provisória não é cabível após a prolação da sentença de mérito para veicular causa de pedir superveniente, devendo eventual pretensão autônoma ser deduzida em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

T
ese de julgamento
: “1. O desvio de destinação do imóvel locado, quando expressamente vedado em contrato, configura inadimplemento qualitativo apto a ensejar a rescisão e o despejo, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91. 2. A aplicação da supressio e da surrectio exige inércia prolongada e inequívoca do titular do direito, inexistente quando há notificação e ajuizamento de ação para reprimir a infração. 3. O depósito unilateral de aluguéis em juízo não configura renovação tácita do contrato quando o locador se opõe formalmente à permanência do locatário. 4. A tolerância a eventuais infrações de terceiros não legitima o descumprimento contratual nem impede a rescisão fundada em cláusula expressa”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 421, 421-A e 422. Lei nº 8.245/91, arts. 9º, II, e 23, II. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.172.590/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.6.2025, DJEN 27.6.2025; TJDFT, APC nº 0737144-94.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 13.10.2021, DJE 03.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR

PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.